Tribunal: TJES
Processo: 5036385-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036385-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA BREDER HERINGER
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros (4)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. WHATSAPP. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso das partes BANCO DO BRASIL E FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a ocorrência de falha na prestação de serviços de ambas as recorrentes. O banco réu não prestou o dever de segurança que lhe é esperado. FACEBOOK falhou no dever de fiscalização e bloqueio de contas fraudulentas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras possuem o dever de garantir a segurança das operações financeiras realizadas por seus clientes

4. Configuração de dano moral indenizável.

5. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do BANCO DO BRASIL conhecido e não provido.

7. Recurso do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Empresas rés falharam no dever de segurança. 2. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; art.6
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de indenização movida por VERA LUCIA BREDER HERINGER em face do BANCO DO BRASIL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA – EPP, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que foi vítima do golpe do falso advogado, sendo que o indivíduo entrou em contato via WhatsApp, passando informações a respeito de uma ação judicial, sendo necessário o depósito imediato via PIX para suposta liberação de valores judiciais.

Confiando, a autora, pessoa já idosa, realizou a transferência de R$12.949,98.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18233442
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante do exposto:

1) ACOLHO as preliminares de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação às requeridas 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP
, na forma do art. 485, VI, do CPC.

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 12.949,98 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b)
CONDENAR a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 e 54 da Lei nº 9.099/1995.

A parte requerida BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Inominado (
id.

18233444
) pugnando a reforma da sentença de piso para improcedência de todos os pedidos autorais.

A parte requerida FACEBOOK SERVIÇO ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 18233447) pugnando pela reforma da sentença, afastando a condenação por danos morais.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id. 18233453
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e as empresas demandadas, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

A autora, idosa, sustentou ser vítima do golpe do falso advogado, fazendo transferência de valores via PIX, acreditando na lisura da operação.

Entretanto, as instituições financeiras possuem o dever de garantir a segurança das operações financeiras realizadas por seus clientes. Portanto, correto o entendimento do juízo de piso ao considerar que “ A falha do banco réu consubstancia-se na permissão de transferências vultosas, sequenciais e destinadas a beneficiários diversos, sem o bloqueio preventivo ou confirmação idônea com a correntista, caracterizando fortuito interno.”

Nota-se aqui que o serviço da instituição financeira não foi prestado com a segurança que razoavelmente era de se esperar pelo consumidor.

Caracterizado, assim, o defeito na prestação do serviço na forma do § 1º do artigo 14 do CDC: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que consumidor dele pode esperar."

Vale salientar que a fraude praticada por terceiro não constitui causa excludente da responsabilidade do fornecedor, porque compõe o risco próprio de sua atividade, pela qual é objetivamente responsável.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ."

Aplica-se ao caso também a teoria do risco do empreendimento, ou seja, em razão da atividade exercida deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da prestação do serviço.

Em suma, verifica-se que a instituição financeira falhou também na abertura de conta corrente, negligenciando seu dever de conferência da documentação e na observação da sua manutenção. Assim, o fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa porque, além de convencer e induzir a autora em erro, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco réu um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

Portanto, a sentença de piso deve ser integralmente mantida.

Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente FACEBOOK foi condenada em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O golpista se utilizou da ferramenta de comunicação WhatsApp para a prática do ato ilícito, que pertence ao mesmo grupo econômico, conhecido como Meta Platforms (FACEBOOK).

Tal golpe evidencia a falha na prestação de serviços da empresa ré ao permitir que golpistas a usem como meio para conduta ilícita, clonando números de telefone ou criando perfis falsos.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento fixado pelo juízo a quo:

Quanto à requerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., a responsabilidade exsurge da utilização de sua plataforma (WhatsApp) para a prática do ilícito. A clonagem de perfil ou a criação de perfil falso ("fake") utilizando dados e imagem de profissionais para aplicação de golpes evidencia a vulnerabilidade do sistema de segurança do aplicativo.

Ao disponibilizar o serviço de mensageria no mercado de consumo, a ré assume o risco do empreendimento, devendo responder pelos danos causados aos consumidores decorrentes de fraudes perpetradas em seu ambiente virtual, notadamente quando falha no dever de fiscalização e bloqueio de contas fraudulentas.

Além do mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Nesse sentido, entendo que o pleito de indenização a título de danos morais deve ser mantido.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL
e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro
ou da empresa Meta (proprietária do aplicativo WhatsAPP), eis que no “golpe do falso advogado” os dados da vítima são obtidos junto a processo judicial (banco de dados público por força constitucional), sendo que esta confirma, em sua própria narrativa da inicial, que transferira livre e conscientemente os valores, induzida por terceiro fraudador.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que
os beneficiários dos valores são pessoas diversas do próprio advogado da parte
.

Não há como afirmar, sequer, que as transferências fugiram ao “perfil do consumidor”, eis que as mesmas foram fracionadas para beneficiários diversos, não podendo o banco intervir na vida privada do correntista, ainda mais que estas foram realizadas com todas as credenciais necessárias, fato incontroverso nos autos.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido
e da empresa META
que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a transferência orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
e dou-lhe
s
provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.